Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ExceÇão de IMPEDIMENTO E DE Suspeição No 1019843-19.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
EXCIPIENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
EXCEPTA: EXMA. SRA. DRA. RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Exceção de Impedimento e de Suspeição oposta por FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS contra a Excelentíssima Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 1007173-17.2021.8.11.0042), na qual responde por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, inc. I, e art. 69, ambos do Código Penal -.
O impetrante sustenta: 1) imparcialidade da excepta em razão de suposto prejulgamento da causa; 2) violação dos princípios da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo à exceção. No mérito, seja reconhecido o impedimento ou suspeição da excepta (ID 107830968-fls. 594/604).
A excepta não reconheceu o impedimento/suspeição e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal, “sem suspensão da tramitação da ação penal” (ID 107830968-fls. 637/641).
Pois bem.
O afastamento do juiz natural do processo somente pode ocorrer em casos excepcionais, a fim de preservar o julgamento pelo Juiz natural, se justificando quando ficar comprovada, sem qualquer sombra de dúvida, a sua parcialidade.
O art. 252 do CPP dispõe que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
“I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
As hipóteses de suspeição estão elencadas no art. 254 do CPP e o Juiz será considerado suspeito nas seguintes hipóteses:
“I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo”.
No caso, a irresignação do excipiente, assim como a atuação da juíza excepta, não se enquadram, de plano, em nenhuma das hipóteses acima vedadas.
O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que as causas de impedimento previstas no art. 252 do CPP são taxativas e restritas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que é arguida a imparcialidade, a fim de garantir o julgamento pelo Juiz natural e devido processo legal (AImp 4 AgR - Relator: Min. Ayres Britto – 29.6.2012).
No mesmo sentido, as orientações do c. STJ: AgRg no AREsp no 1084281/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.3.2019; HC no 478.645/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.6.2019).
Noutra ótica, inexiste fundamento legal para se interpor exceção de impedimento contra juiz que decide desfavoravelmente à sua pretensão, mormente por retratar sucedâneo recursal (TJMT, N.U 0053524-15.2014.8.11.0041 - Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 25.5.2015).
Colhe-se ainda o seguinte julgado da e. Terceira Câmara Criminal:
“As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art. 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal; Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo; (N.U 0036491-33.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
Assim, diante da regra contida no art. 146, §2o, do novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do Diploma Processual Penal, recepciono o presente incidente sem efeito suspensivo.
Destarte, comunique-se a MM.a Juíza Excepta, a fim de que continue a praticar todos os atos processuais inerentes a atividade jurisdicional, não estando proibida, inclusive, de decidir qualquer matéria por provocação ou de ofício, de urgência ou não, devendo o feito na origem prosseguir em seu trâmite regular até o julgamento do mérito da presente exceção de suspeição.
Após, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental